Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743874-82.2024.8.07.0001 RECORRENTES: RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDOS: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil e Civil. Três apelações cíveis. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Direitos autorais. Emissora de televisão. Presunção não ilidida de transmissão e retransmissão de obras musicais. Ecad. Responsabilidade solidária. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que confirmou a medida liminar deferida para determinar a imediata suspensão ou interrupção de qualquer execução/radiodifusão de obras musicais, literomusical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a autorização junto ao ECAD, sob pena de multa diária; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das mensalidades atinentes aos direitos autorais, nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD, do período de outubro de 2021 a outubro de 2024, bem como das parcelas vencidas no curso da presente ação e não quitadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se é devida a condenação solidária dos réus ao pagamento de direitos autorais pela transmissão e retransmissão de obras musicais sem autorização. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, pois, conforme as informações da peça inicial, as rés integram o mesmo grupo econômico da emissora responsável pela execução das obras. 4. No mérito, a prova documental apresentada pela parte autora comprova a transmissão contínua de canal de televisão. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção do fato gerador da obrigação de pagamento de direitos autorais em transmissões contínuas, sendo desnecessária a identificação individualizada das obras executadas. 5. A alegação de retransmissão de conteúdo e de que a “cabeça de rede” já teria efetuado o pagamento não afasta o dever de pagamento por utilização de obras com proteção de direitos autorais. A retransmissão de conteúdo de terceiros também configura fato gerador de direitos autorais. 6. A proteção aos direitos autorais encontra fundamento constitucional no art. 5o, incisos XXVII e XXVIII, da CF/1988, que asseguram aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. 7. A liberdade de expressão e de comunicação não afasta a obrigação de remuneração pelo uso de obras protegidas, devendo ser harmonizada com os direitos autorais (CF/88, art. 5o, IX, e art. 220). 8. Ademais, a alegação de autorização tácita para a exposição de obras musicais não afasta a cobrança, pois a ausência de autorização expressa viola o §7o do art. 68 da lei no 9.610/1998, o qual exige a manutenção de contratos autorizativos à disposição dos interessados. 9. Aplicam-se à situação em tela as regras da Lei no 9.610/1998 que preveem que a transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais submetem as emissoras de rádio e de televisão ao pagamento dos direitos autorais. 10. A tese de que deve haver proporcionalidade na cobrança com base na programação local não encontra respaldo legal, pois o regulamento da entidade autora prevê a cobrança com base na receita bruta da emissora. 11. Verifica-se que não ter sido demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora de efetuar a cobrança em contexto (art. 373, II, CPC), inclusiva em relação às parcelas retroativas. 12. A responsabilidade solidária das partes rés, no caso, decorre da observância ao art. 110 da Lei no 9.610/1998, que impõem a corresponsabilidade dos proprietários pela violação de direitos autorais. IV. Dispositivo 13. Preliminares de ilegitimidade passiva recursal rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. ________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, incs. IX, XXVII e XXVIII; art. 220. CC, art. 942; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 373, II; 1.012, §1o, V; 85, §11o. Lei no 9.610/1998, arts. 68, §7o; 98; 110. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.567.780/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 9/12/2020. STJ, REsp 1.629.986/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68, §7o, 97, 98, 105 e 110, todos da Lei 9.610/1998, sustentando que não houve demonstração inequívoca da execução de obras musicais pela emissora, sendo indevida a presunção de utilização apenas pelo fato de ser emissora de televisão. Argumenta que a única prova juntada se refere a reportagem jornalística sobre banda local, com execução de música autoral, já autorizada pelo próprio autor; b) artigos 373, inciso I, e 374, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, não podendo a sentença presumir execução sem prova robusta. Defende que não foram indicadas as obras, autores ou programas em que houve execução, nem demonstrada a representatividade do ECAD para cobrança; e c) artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 1.001 a 1.009, todos do Código Civil, suscitando a ilegitimidade passiva da S/A Correio Braziliense, por não atuar na execução de obras musicais, sendo sociedade distinta da emissora, com personalidade jurídica própria. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 68, §7o, 97, 98, 105 e 110, todos da Lei 9.610/1998, e 373, inciso I, e 374, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 1.001 a 1.009, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Com base na peça inicial, as pessoas jurídicas rés integram o mesmo grupo econômico da emissora RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. O art. 942 do Código Civil, que dispõe: “Os bens do responsável pela ofensa ou violação de direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; se houver mais de um responsável, todos responderão solidariamente pela reparação.”.Desse modo, legítima a inclusão da empresa no polo passivo da demanda” (ID 77255817). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T